Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008141-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (EMBARGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (EMBARGADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (EMBARGADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (EMBARGADO), ORMINDO WASHINGTON DE OLIVEIRA - CPF: 299.619.711-91 (EMBARGADO), JOAO CARLOS SIMONI - CPF: 170.401.910-91 (EMBARGADO), COHABITA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.649.055/0001-90 (EMBARGADO), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (ADVOGADO), ANTONIO MENDES NETO - CPF: 701.408.121-72 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO NAVAJAS - CPF: 097.912.178-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), COHABITA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.649.055/0001-90 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS SIMONI - CPF: 170.401.910-91 (EMBARGANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. DECISÃO ANULADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cohabita Construções LTDA e João Carlos Simoni contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual anulou decisão interlocutória que, com base em suposta coisa julgada oriunda de ação diversa, rejeitou liminarmente o pedido de ressarcimento integral ao erário em Ação Civil Pública por improbidade administrativa. Os embargantes alegam erro material na identificação da relatoria da liminar e contradição interna quanto à possibilidade de apuração de atos de improbidade, embora reconhecida a prescrição dessas condutas na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na indicação da relatoria da decisão liminar mencionada no acórdão; e (ii) apurar se há contradição interna no julgado ao admitir a apuração de atos dolosos de improbidade administrativa mesmo diante do reconhecimento da prescrição dessas condutas na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material apontado pelos embargantes quanto à indicação da relatoria responsável pela liminar não possui conteúdo decisório nem impacto jurídico relevante, tratando-se de imprecisão narrativa que não enseja integração ou modificação do acórdão.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão foi clara ao distinguir entre a prescrição das sanções por improbidade administrativa e a imprescritibilidade do pedido de ressarcimento ao erário, nos termos da jurisprudência do STF.

A instrução probatória é necessária diante dos indícios de fraude, simulação e conluio na cessão de crédito, sendo irrelevante o reconhecimento da prescrição das sanções ímprobas para o prosseguimento da ação quanto ao ressarcimento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, nem à adequação do julgado à tese defendida pela parte, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Imprecisões narrativas desprovidas de conteúdo decisório não configuram erro material apto a justificar a integração do julgado.

Não há contradição na determinação de instrução probatória em ação de improbidade administrativa com pedido imprescritível de ressarcimento ao erário, ainda que reconhecida a prescrição das sanções.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria decidida nem para conformar o julgado à tese da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 337, §§ 2º e 4º; Lei 8.429/1992, art. 17, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852475/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 03.08.2016, DJe 05.09.2016 (Tema 897 da Repercussão Geral); STJ, EDcl no REsp 2.057.289/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.06.2025, DJe 17.06.2025; TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.09.2021, DJE 02.09.2021; TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021, DJE 27.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REJEIÇÃO LIMINAR DO PEDIDO PRINCIPAL POR SUPOSTA COISA JULGADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que, ao acolher parcialmente embargos de declaração na Ação Civil Pública nº 1025347-48.2019.8.11.0041, reconheceu a existência de coisa julgada quanto à inexistência de prescrição dos créditos pagos pelo Estado nas 10ª e 11ª medições do Contrato nº 054/1991/00/00-PJU, julgando improcedente o pedido principal de ressarcimento integral ao erário. O feito prosseguiu apenas quanto ao pedido subsidiário de restituição de correção monetária e juros indevidos. A decisão baseou-se em suposto efeito da sentença proferida em ação anterior (nº 0038807-61.2015.8.11.0041) movida por terceira empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

definir se a sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por terceira empresa contra o Estado de Mato Grosso produz coisa julgada apta a obstar a análise do pedido de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa; e
(ii) estabelecer se a exclusão liminar do pedido principal em ação civil pública, fundada em suposta coisa julgada, configura violação ao contraditório, à ampla defesa e à necessária instrução probatória nos casos de indícios de fraude e dano ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão liminar do pedido principal, sem a devida instrução probatória, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, especialmente em ações que visam apurar atos dolosos de improbidade administrativa.
O reconhecimento de suposta coisa julgada material, com fundamento em ação de cobrança movida por empresa diversa, é indevido, por inexistir identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as ações, conforme exigido pelo art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC.

A controvérsia submetida à presente ação civil pública não se restringe à validade da cessão de crédito, mas envolve alegações de fraude, simulação e conluio entre agentes públicos e privados, fatos que exigem ampla instrução probatória.
O art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992 impõe o recebimento da ação de improbidade quando presentes indícios da prática de atos ímprobos, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.
A exclusão prematura do pedido de ressarcimento pode acarretar grave prejuízo ao interesse público, especialmente diante da relevância do montante envolvido (R$ 11,7 milhões) e da necessidade de apuração da legitimidade dos pagamentos realizados com recursos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exclusão liminar do pedido de ressarcimento integral ao erário, em ação civil pública por improbidade administrativa, é indevida quando fundada em coisa julgada oriunda de ação diversa, sem identidade de partes, causa de pedir e pedido.
Havendo indícios de fraude, simulação negocial e conluio entre agentes públicos e privados, impõe-se a regular instrução probatória para apuração de eventual dano ao erário.
O princípio do in dubio pro societate orienta o prosseguimento da ação de improbidade administrativa sempre que presentes elementos indiciários mínimos da prática de atos ímprobos.”

Cohabita Construções LTDA e João Carlos Simoni opuseram embargos de declaração ao acórdão, alegando:

I) erro material na identificação do relator responsável pela concessão da liminar, pois o acórdão atribuiu o ato à atual relatoria, quando, de fato, fora proferido por relatora anterior; e

II) contradição interna do julgado, ao determinar a apuração de atos de improbidade administrativa mesmo após o reconhecimento, na inicial, da prescrição desses atos, restringindo-se a pretensão autoral ao pedido de ressarcimento por pagamento indevido, fundado em crédito prescrito ou majorado de forma dolosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustentou a ausência de vícios na decisão, destacando que os embargos visam unicamente rediscutir matéria já decidida, o que se revela incabível diante do caráter integrativo do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumenta que não há contradição interna, pois o acórdão apenas reconheceu a necessidade de instrução probatória quanto aos indícios de fraude na cessão de crédito, hipótese que legitima o prosseguimento do feito mesmo diante da prescrição das sanções por ato de improbidade administrativa, dada a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário fundado em conduta dolosa.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Trata-se de recurso com função integrativa, vedado o seu manejo como sucedâneo recursal ou meio de rediscussão do mérito já enfrentado.

No caso, os embargantes alegam, inicialmente, erro material na seguinte passagem do acórdão:

“Ressalte-se, também, que a urgência e a relevância da matéria foram reconhecidas por esta Relatoria ao conceder liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com vistas à preservação do interesse público e à possibilidade de apuração dos fatos.”

Argumentam que a medida liminar teria sido proferida por relatora anterior, e não pela atual relatora, o que configuraria vício a ser sanado.

A alegação, contudo, não procede.

A menção à relatoria atual, na forma como redigida, reveste-se de natureza meramente narrativa e não possui conteúdo decisório.

Não se trata de afirmação que tenha implicação jurídica para o mérito da causa ou que influencie na fundamentação da decisão.

A imprecisão apontada, ainda que existente, é irrelevante para fins de integração ou modificação do julgado, tratando-se de apontamento inócuo e insuscetível de gerar qualquer nulidade.

Os embargantes também apontam suposta contradição interna na decisão, por entenderem que o acórdão teria extrapolado os limites da causa ao determinar a apuração de atos dolosos de improbidade administrativa, embora a petição inicial expressamente reconheça a prescrição desses atos.

Não há contradição.

O voto condutor do acórdão foi claro ao afirmar que:

“A discussão proposta pelo Parquet não se restringe à tese da prescrição dos créditos, nem à validade formal da cessão de crédito entre particulares, mas sim à apuração de uma possível prática de atos dolosos de improbidade administrativa, o que exige, por evidente, regular instrução probatória, inclusive para garantir o contraditório e a ampla defesa.”

Além disso, a decisão embargada fundamentou-se na distinção entre a prescrição das sanções e a imprescritibilidade do pedido de ressarcimento ao erário fundado em conduta dolosa, nos seguintes termos:

“Ademais, ainda que se reconheça que houve trânsito em julgado da sentença proferida na ação de cobrança nº 0038807-61.2015.8.11.0041, tal decisão não impede a apuração dos atos de improbidade administrativa e da regularidade do pagamento realizado, pois não houve identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, como exige o art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC, para configuração de coisa julgada material.”

E mais:

“Não se discute aqui o crédito da DM Construtora, mas sim a eventual fraude na substituição da credora originária por meio de cessão simulada, com a participação de servidores públicos e terceiros interessados, em cenário que se revela absolutamente distinto da ação de cobrança encerrada por quitação.”

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece expressamente a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário nos casos de atos dolosos de improbidade administrativa. Confira-se:

“É imprescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”
(Tema 897 da Repercussão Geral – STF, RE 852475/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2016, DJe 05/09/2016)

O STJ, em idêntica linha, tem reafirmado o caráter excepcional dos embargos de declaração, vedando seu uso para rediscutir a matéria já decidida:

“Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).”

(STJ, EDcl no REsp 2.057.289/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe 17/06/2025)

Diante disso, resta evidente que os embargos de declaração manejados pelos recorrentes não se prestam ao fim a que se propõem, buscando, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado pela jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Portanto, os argumentos deduzidos nos presentes embargos não se prestam a demonstrar obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Assim, como já assentado por esta Colenda Câmara, os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025